Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alimentos. Consulta ao sisbajud. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de consulta ao Sisbajud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a pesquista aos sistemas RENAJUD, INFOJUD, ANOREG e ERI-DF e se é cabível a renovação da consulta ao Sisbajud.
III. Razões de decidir
3. Se o pedido de pesquisas aos sistemas RENAJUD, INFOJUD, ANOREG e ERI-DF não foi objeto de análise pelo juízo de origem, configura-se indevida inovação deduzir a pretensão em grau recursal.
4. Justifica-se a renovação do pedido de consulta ao Sisbajud, se a última tentativa de encontrar bens ocorreu há mais de um ano,
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT,0702543-89.2025.8.07.0000,Rel. Des. Aiston Henriquede Sousa, 4a Turma Cível,j.3/4/2025.